Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO LOCATÍCIO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. FORO DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. REGIÃO DO AREAL. LEI COMPLEMENTAR 958/2019. DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme art. 58, II, da Lei 8.245/1991, a ação relativa ao contrato de locação deve ser processada e julgada no foro da situação do imóvel. 1.1. Nessa linha, verifica-se que a cláusula do contrato locatício prevê que as questões decorrentes do contrato serão dirimidas no foro da situação do imóvel, o qual, no caso, se situa na QS 01, Rua 212, Lote 19/23, do Areal/DF.
2. A Lei Complementar Distrital 958, de dezembro de 2019, ao definir os limites físicos das regiões administrativos do DF, incluiu as áreas referentes das QS 01 à QS 11 na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.